Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718545-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE MARIA CAVALCANTE SAMPAIO NOGUEIRA AGRAVADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOLANGE MARIA CAVALCANTE SAMPAIO NOGUEIRA contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência consubstanciada no pedido de renovação do ato de convocação para a fase de avaliação de títulos, referente ao processo seletivo público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio (Edital no 1 – TELEBRAS), executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Por meio do ofício juntado no ID 37812551, o douto juízo de origem noticia a prolação de sentença, consoante cópia anexa. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator